Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1003073-72.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS DA SILVA BARROS
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
“A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada” (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003073-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 008.379.663-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA BARROS - CPF: 013.945.291-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

“A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada”
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1003073-72.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS DA SILVA BARROS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
CARLOS DA SILVA BARROS
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 343140388), que
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça, possibilitando, contudo, o parcelamento das custas iniciais.

O agravante reitera a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita, argumentando que a decisão monocrática se pautou em uma interpretação restritiva e equivocada da presunção
iuris tantum
da declaração de hipossuficiência.

Segundo o recorrente, a ausência de apresentação das declarações de imposto de renda ou de outros documentos comprobatórios não pode ser o único fundamento para afastar tal presunção, especialmente quando a sua condição de produtor rural implica em renda variável e dificuldades financeiras, o que tornaria a ausência do IRPF um sintoma da própria hipossuficiência e não um ato de má-fé.

Afirma que a legislação constitucional e processual civil não exige um estado de miserabilidade absoluta, mas sim a comprovação de insuficiência de recursos que comprometa o sustento próprio e familiar.

O agravante aduz que a decisão monocrática, ao inferir capacidade financeira unicamente de sua qualificação como "produtor rural" e da ausência de documentos específicos, ignorou a realidade econômica do setor e as suas justificativas para a dificuldade de obtenção de tais comprovantes, violando o devido processo legal e o direito de defesa.

Além disso, critica a solução do parcelamento das custas, entendendo que esta não se confunde com a justiça gratuita integral e não é substitutiva a ela. Para o agravante, em sua situação de "profunda crise financeira", qualquer valor, mesmo parcelado, representaria um obstáculo intransponível, máxime considerando a cominação de cancelamento da distribuição dos embargos à execução caso a primeira parcela não seja adimplida. Sustenta que essa condição imposta esvazia a efetividade do parcelamento como alternativa e cerceia seu acesso à justiça, impedindo, inclusive, a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar o alegado excesso de execução de R$8.976,25 (oito mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e outras abusividades contratuais.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Órgão Colegiado para reformar as decisões anteriores e conceder-lhe o benefício da justiça gratuita integral (Id. 345197865).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Argumenta que o agravante não logrou êxito em juntar aos autos provas suficientes que justificassem o deferimento do benefício da justiça gratuita, e que a decisão agravada concluiu pela ausência de elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência.

Reforça que o indeferimento foi fundamentado e está em consonância com o entendimento já pacificado deste Tribunal, destacando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não comprovada a efetiva incapacidade financeira. A agravada requer o desprovimento do agravo interno e a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC ao agravante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

O recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Pois bem.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante comprovar a hipossuficiência por meio de documentos específicos (IRPF) ou "quaisquer outros documentos hábeis", e não o fez de forma satisfatória, suas alegações de "crise financeira" e "renda variável" permanecem no campo da mera argumentação, desprovidas de suporte probatório robusto que ilida o convencimento do julgador.

A dificuldade de obtenção de documentos, ainda que compreensível em alguns contextos, não dispensa a parte do dever de apresentar
qualquer outro documento hábil
que demonstrasse sua real condição.

Conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 343140388), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelo Agravante para amparar a concessão do benefício.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra-argumentações trazidas pelo agravante, que não logrou êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar os litigantes que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

No tocante a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, formulado pela parte agravada, entendo que não prospera. Isso porque não vislumbro, neste caso, elementos suficientes para qualificar a insurgência como manifestamente inadmissível ou protelatória a ponto de justificar, de plano, a incidência da sanção postulada, razão pela qual as indefiro.

Conforme jurisprudência do c STJ,
“descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária”
(AgInt no AREsp no 1837099/SP).

Tal conclusão é reforçada em outro julgado paradigmático da Corte Superior assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016)

Esse mesmo entendimento é também aplicado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, após indeferir a justiça gratuita, determinado o recolhimento do preparo, a parte quedou-se inerte, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta elementos aptos a infirmar a decisão monocrática que (i) indeferiu a justiça gratuita por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência; e (ii) reconheceu a deserção da apelação ante o não recolhimento do preparo após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira.

4. Os documentos apresentados não demonstraram, de forma consistente, a renda e as despesas do recorrente, sendo insuficiente extrato bancário isolado com saldo devedor, além de documentação em nome de terceira pessoa estranha à lide.

5. Indeferido o pedido de gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a inércia conduz ao reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inexistem elementos que evidenciem caráter manifestamente protelatório do agravo interno, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação mínima da hipossuficiência. 2. Indeferida a justiça gratuita, a falta de recolhimento do preparo após intimação implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 3o; CPC, arts. 99, §2o, 1.007, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1826226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2591328/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024.”
(N.U 1010427-98.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo do agravante, à míngua de fundamentação superveniente ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026